Tribunal: TJDFT
Processo: 0702685-20.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA. INOVAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.230/2021. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA CULPOSA. EXCLUSÃO. NORMA DE CARÁTER SANCIONADOR. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RETROATIVIDADE. APLICABILIDADE.

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que condenou os réus por ato de improbidade administrativa, na modalidade culpa grave.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.

3. Conforme entendimento das Cortes superiores, a retroatividade da lei mais benéfica é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do jus puniendi estatal, aí incluídos os procedimentos administrativos e cíveis.

4. A Lei 14.230/21 trouxe substancial alteração na Lei 8.4429/92, ao não mais prever como ato de improbidade administrativa a conduta culposa, prevendo sanção ao agente público ou a terceiro somente quando restar demonstrado o dolo específico e o dano ao erário.

5. Na hipótese, a condenação está assentada na culpa grave dos agentes públicos e dos terceiros. Portanto a condenação não mais encontra respaldo na norma legal sancionadora.

6. Recurso conhecido e provido, com efeitos infringentes. Sentença reformada.